Tribunal: TJDFT
Processo: 0714206-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Correta a decisão judicial que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321 e 485, I, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, se quedou inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito
2. Recurso não provido.